Tribunal: TJSP
Processo: 1004816-53.2018.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de anular o ato que tornou sem efeito nomeação em concurso público – Edital no 02/2015 com previsão de publicação de todos os atos no site da Prefeitura de Poá e do Diário de Suzano – Falha na comunicação da nomeação – Violação do edital – Ordem concedida – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004816-53.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado UELTON SA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004816-53.2018.8.26.0462 - Voto no 28518 Página 2 de 5
VOTO No 28518
APELAÇÃO CÍVEL No 1004816-53.2018.8.26.0462
FORO DE ORIGEM: POÁ
APELANTE(S): PREF. MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
APELADO(S): UELTON SÁ GONÇALVES
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para o fim de
anular o ato que tornou sem efeito nomeação em concurso público
Edital no 02/2015 com previsão de publicação de todos os atos
no site da Prefeitura de Poá e do Diário de Suzano Falha na
comunicação da nomeação
Violação do edital
Ordem
concedida
Apelação fazendária e remessa necessária não
providas.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Uelton Sá Gonçalves
contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao Prefeito e ao
Secretário Municipal de Educação da Estância Hidromineral de Poá,
consistente no indeferimento da sua posse no cargo de Diretor de Escola,
para o qual foi aprovado em concurso público, em razão de o certificado
de curso superior apresentado estar com seu registro cancelado (fls
1/11).
Processo distribuído ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca
de Poá. Liminar deferida (fls 50/51). Ordem depois concedida (r.
sentença a fls 173/176).
Apelação da Municipalidade fundada em síntese nestas
teses: a) o impetrante apresentou documento inválido, razão pela qual
teve a posse inicialmente indeferida; b) depois de instaurado o processo
administrativo, ele pediu prazo de 15 dias para apresentar novamente o
diploma de licenciatura em Pedagogia; c) o prazo concedido transcorreu
sem que o impetrante se manifestasse, de modo que sua nomeação
tornou-se sem efeito; d) a notificação do candidato se deu nos termos
previstos no edital; e) inocorrência de qualquer ilegalidade (fls 187/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004816-53.2018.8.26.0462 - Voto no 28518 Página 3 de 5
Apelo não respondido (fls 219).
Remessa necessária.
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 228/230).
É o relatório.
1- Uelton Sá Gonçalves impetrou mandado de segurança
em face do Prefeito e do Secretário Municipal de Educação da Estância
Hidromineral de Poá. Narra que foi aprovado em 15o lugar no concurso
para o cargo de Diretor de Escola, conforme Edital no 02/2015;
convocado para tomar posse, apresentou a documentação exigida pelo
edital, mas ela lhe foi indeferida em razão de o certificado de
licenciatura em Pedagogia estar com seu registro cancelado, o que reputa
ser um erro.
Já no curso deste mandado de segurança, a Administração
informou que convocou o impetrante em 17/05/2019 a comparecer
perante o órgão responsável pela posse dos candidatos e dar sequência
ao processo admissional, uma vez que a cassação do registro do seu
certificado de curso superior foi revista no processo judicial no
1128869-28.2018.8.26.0100. Porém, ele não atendeu à convocação e,
por esta razão sua nomeação foi tornada sem efeito.
A r. sentença concedeu a ordem sob o fundamento de que o
instrumento de convocação careceu da publicidade legalmente exigida.
Com efeito, deixou a Municipalidade de comprovar a publicação da
Portaria de convocação (fls. 139/140), bem como, que a intimação do
impetrante tenha se dado por qualquer outra forma (fls 175).
Apela a Municipalidade, sem razão.
2- O debate, agora, limita-se apenas à regularidade ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004816-53.2018.8.26.0462 - Voto no 28518 Página 4 de 5
da notificação do impetrante para comparecer, pela segunda vez, perante
a Administração para tomar posse de seu cargo.
De acordo com o item 19 do Capítulo XI do Edital citado,
todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à
realização deste Concurso Público, serão publicados no Diário de
Suzano, responsável pela publicação oficial do Município de Poá,
divulgados, como subsídio, no site www.prefeituradepoa.sp.gov.br e, até
a classificação definitiva, no site www.vunesp.com.br, sendo de inteira
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento (fls 112). No entanto,
não há prova alguma de que a Portaria no 40.819/2018 (fls 139/140)
tenha sido publicada no Diário de Suzano ou no sítio virtual da
Prefeitura de Poá.
Sabe-se que o edital é a lei do concurso e as condutas, sejam
elas do administrador ou do administrado, estão vinculadas à
observância das regras nele descritas. Como realça José dos Santos
Carvalho Filho, a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do
administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas
para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a
regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e
suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por
ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a
certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita,
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade
administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa (Manual
de Direito Administrativo, 23a edição, página 266, Lúmen Júris, 2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004816-53.2018.8.26.0462 - Voto no 28518 Página 5 de 5
Concurso público não se presta a atitudes jocosas de mau
gosto, seja com relação aos candidatos, seja com relação aos
administrados. Entre os princípios que regem a Administração, está a
moralidade, que se imbrica à boa-fé administrativa. Segundo os cânones
da lealdade e boa-fé, a Administração haverá de proceder em relação
aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdito
qualquer comportamento astucioso, eivado de malícia, produzido de
maneira a confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direitos por
parte dos cidadãos (Celso Antônio Bandeira de Mello - Curso de Direito
Administrativo, 23a edição, página 115, Malheiros, 2007).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária e à
apelação fazendária.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator